Tribunal: TJSP
Processo: 1015522-89.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DETERMINADA A RESTITUIÇÃO SINGELA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DETERMINADA A RESTITUIÇÃO SINGELA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL. Conquanto se reconheça o direito da ré realizar inspeção nos medidores de consumo de energia elétrica, a fim de constatar eventual violação do equipamento. A ré não demonstrou ter providenciado a realização de perícia técnica, com o fim de caracterizar eventual faturamento de energia elétrica menor que o consumido, conforme exigido na Resolução no 414/2010 da ANEEL (atual 1.000/2021). Outrossim, trata-se de relação de consumo, sob a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de relação jurídica com usuário hipossuficiente, sem conhecimentos administrativos, técnicos e jurídicos para defender seus direitos na ocasião ,especialmente pedido de perícia. Assim é que, demonstrado que o débito cobrado pela concessionária com lastro em TOI previsto na Resolução no 1000/202), sem dados periciais ou documentais mínimos a ampará-lo, a insurgência da consumidora inverte o ônus da prova, não prevalecendo a mera alegação de sua presunção de veracidade.